Tribunal: TJMT
Processo: 0009886-11.2017.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0009886-11.2017.8.11.0013
Recorrentes: Espólio de Rodolfo Antônio de Lara Campos e Maria Tereza Ganme de Lara Campos
Recorridos: Espólio de Theodoro Duarte do Valle e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Espólio de Rodolfo Antônio de Lara Campos e Maria Tereza Ganme de Lara Campos, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 89322495):
“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS DE TERCEIROS – QUESTÕES PREJUDICIAIS NÃO CONHECIDAS POR EXTRAPOLAREM OS LIMITES DE COGNIÇÃO DESTE INCIDENTE PROCESSUAL – MÉRITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DEMANDA DEMARCATÓRIA – IMISSÃO DE POSSE – CONSTRIÇÃO JUDICIAL – IMÓVEL RURAL – CONDOMÍNIO PRO INDIVISO – POSSIBILIDADE DE DEFESA POSSESSÓRIA SOBRE A INTEGRALIDADE DO BEM EM COMPOSSE – ART. 1.314 DO CC/02 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALE PROVIDO – RECURSO DO ESPÓLIO DE RODOLFO DE LARA CAMPOS DESPROVIDO.
É firme a jurisprudência pátria no sentido de que o condômino, que não é parte na ação possessória, tem legitimidade ativa para ingressar com embargos de terceiro, sendo este o meio processual adequado destinado à defesa de bens ou de direitos indevidamente atingidos por uma constrição judicial, seja o terceiro proprietário (inclusive fiduciário), seja possuidor.
No caso concreto, em sendo verificado que a constrição judicial questionada recai sobre parcela de imóvel rural cujos direitos possessórios são exercitados em condomínio pro indiviso, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que “o compossuidor tem direito de proteção sobre a coisa toda, não dependendo da anuência dos demais condôminos para demandar a defesa de seu direito, que somente não pode servir de elemento a tolher o direito de posse dos demais compossuidores” (N.U 0002233- 12.2006.8.11.0055, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2011, Publicado no DJE 28/11/2011). Logo, não é cabível a pretensão de imissão na posse de parte de imóvel em estado de indivisão fática”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0009886-11.2017.8.11.0013, Relatora: Desembargadora Antonia Siqueira Gonçalves, j. 02/06/2021, p. 08/06/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 102255486.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de recursos de apelação propostos por ambas as partes, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0009886-11.2017.8.11.0013, manejado pelo segundo apelante, em desfavor de Espólio de Rodolfo Antônio de Lara e Maria Tereza L. Campos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de resguardar a fração de 33,33% do imóvel rural – “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora”– localizado no Município de Pontes e Lacerda/MT, de propriedade do embargante, dos atos constritivos emanados do cumprimento de sentença da Ação Demarcatória no. 0002570-35.2003.8.11.0013.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Espólio de Theodoro Duarte do Vale, para o fim de excluir o imóvel rural – “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora” – pertencente ao Embargante, em composse, dos atos constritivos emanados do cumprimento de sentença, na Ação Demarcatória no. 2570- 35.2003.8.11.0013, restando prejudicada a análise do recurso de Id 81736984 (Paulo Duarte do Valle e sua Esposa). [id 89322495 - Pág. 17]
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, ao argumento de que “considerando o valor atualizado da causa hoje, os honorários de sucumbência então ultrapassará o importe de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), o que ensejaria o pagamento de verba honorária excessiva quando cotejada com os elementos do caso concreto, viabilizando um verdadeiro enriquecimento sem causa, que somente será evitado com a aplicação, por analogia, do § 8o, do art. 85, do CPC/15 (juízo equitativo)”.
Recurso tempestivo (id 108479466) e preparado (id 108467470).
Contrarrazões no id 111943978.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Sobrestamento.
Conforme relatado, a parte recorrente suscita afronta ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, cuja controvérsia se refere aos critérios para o arbitramento dos horários sucumbenciais, isto é, se de forma equitativa ou em percentual sobre o valor da causa.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Ainda perante a sistemática de precedentes qualificados, o STJ igualmente afetou REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), cuja questão submetida a julgamento consiste na definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essas questões, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, e em cumprimento à decisão de fl 212-TJ, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ nos paradigmas REsp 1.812.301/SC e REsp 1.850.512/SP (Temas 1.046 e 1.076).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.